Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700076-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EVANDRO DA SILVA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VOTO MINORITÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. 1. O depoimento de testemunha policial tem valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra é portadora de fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos, sendo viável a prevalência do voto majoritário. 2. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de porte de droga para consumo pessoal, uma vez que as provas carreadas aos autos, demonstram a alienação da droga. 3. Embargos Infringentes rejeitados. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 28 da Lei de 11.343/2006, pugnando pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de porte de drogas para consumo pessoal, com base no princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 28 da Lei de 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (desclassificação da conduta de tráfico de entorpecentes para porte de drogas para consumo próprio) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030